Tribunal: CARF
Processo: 12585.000253/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos que suportaram as glosas dos créditos, em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O aprofundamento das razões constantes do despacho decisório, por parte do julgador de primeira instância, não se consubstancia inovação ou alteração de critério jurídico aptos a motivar a nulidade do Acórdão.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações complementares ao despacho decisório pode ser efetuado diretamente no site da Receita Federal do Brasil. Ademais, o despacho decisório baseou-se nas informações prestadas pela recorrente, que possui todos os documentos que apararam as obrigações acessórias apresentadas, do que se deve rejeitar as alegações de nulidade.
LAUDO TÉCNICO. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou com a manifestação de inconformidade, quando será apresentada a prova documental, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
A legislação concede ao julgador meios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte, justamente porque a autoridade tem o dever de buscar a verdade material, em razão de estar vinculada à legalidade. O julgador apreciará livremente a validade das alegações da defesa a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
Com o advento da Nota SEI PGFN MF no 63, de 2018, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp no 1.221.170/PR, em sede de repetitivo, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados na produção e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO EM PERÍODO SUBSEQUENTE DESACOMPANHADO DA COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo Contribuinte o seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000253/2010-19
ACÓRDÃO
3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório demonstrado de forma clara e precisa os
fundamentos que suportaram as glosas dos créditos, em observância aos
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O aprofundamento das razões constantes do despacho decisório, por parte
do julgador de primeira instância, não se consubstancia inovação ou
alteração de critério jurídico aptos a motivar a nulidade do Acórdão.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão
de primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de
defesa.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MOTIVO
E
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações complementares ao despacho decisório pode ser
efetuado diretamente no site da Receita Federal do Brasil. Ademais, o
despacho decisório baseou-se nas informações prestadas pela recorrente,
que possui todos os documentos que apararam as obrigações acessórias
apresentadas, do que se deve rejeitar as alegações de nulidade.
LAUDO TÉCNICO. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou com a
manifestação de inconformidade, quando será apresentada a prova
documental, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual,
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
2
a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO
JULGADOR. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
A legislação concede ao julgador meios amplos para que venha a formar
sua livre convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte, justamente
porque a autoridade tem o dever de buscar a verdade material, em razão
de estar vinculada à legalidade. O julgador apreciará livremente a validade
das alegações da defesa a partir do exame da consistência do conjunto dos
elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do
livre convencimento motivado, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO.
Com o advento da Nota SEI PGFN MF no 63, de 2018, restou clarificado o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições
não-cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp no 1.221.170/PR, em
sede de repetitivo, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados na produção e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma produção,
ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO
EM
PERÍODO
SUBSEQUENTE
DESACOMPANHADO
DA
COMPROVAÇÃO
DO
APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes,
de forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo
Contribuinte o seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e indeferir o pedido de
diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas
dos créditos sobre os serviços utilizados como insumo (1) de transporte interno de sucata, (2) de
locação de caixas para armazenagem de sucata, (3) de análises em metais e resíduos, e (4)
relativos à descontaminação e ao atendimento da legislação ambiental. Por maioria de votos, em
reverter as glosas dos créditos sobre os serviços utilizados como insumo de desenhos mecânicos.
Vencida a Conselheira Juciléia de Souza Lima, que negava provimento nessa matéria. Por maioria
de votos, em negar provimento ao recurso para manter as glosas sobre as despesas de fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente. Vencida a Conselheira Juciléia de Souza
Lima, que dava provimento para reverter as glosas sobre tais despesas.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado(a)), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa
vinculada às receitas de exportação, no valor de R$2.898.848,46, referente ao 2o
trimestre de 2008, cumulado com Declarações de Compensação.
A DERAT/São Paulo, por meio do Despacho às folhas 1189/1215, indeferiu o
Pedido de Ressarcimento e não homologou as compensações declaradas, em face
da glosa de créditos apurados sobre aquisições de bens que não enquadram no
conceito de insumos, assim considerados as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, nos termos do
§5° do art. 66 da IN SRF n° 247, de 21 de novembro de2002, e nos termos do § 4°
do art. 9 da IN SRF no 404, de 12 de março de 2004.
Assim, foram glosados os créditos relativos às aquisições dos seguintes itens:
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
4
a) materiais como “pallet” e engradados (por serem utilizados como meio de
transporte envolvendo o material de embalagem e, por serem reutilizáveis, não se
caracterizam como material de embalagem e nem como insumo);
b) consumo da água utilizada para resfriamento, lavagem e funcionamento de
equipamento;
c) equipamentos de proteção individual;
d) serviços de telefonia e rádio;
e) peças de reposição de empilhadeiras e veículos de transporte interno
(equipamentos utilizados para transporte de insumos, produtos acabados e
semiacabados não integrando o processo produtivo e que não atuam diretamente
sobre o produto, meramente transportando suas partes);
f) materiais de laboratório e o tratamento de efluentes;
g) uniformes, óculos e ferramentas de uso pessoal;
h) manutenção da instalação predial industrial (como ar-condicionado, conexões
hidráulicas, instalação elétrica);
i) material de limpeza cujo consumo não ocorre durante o processo produtivo, e
por isso não qualificado como insumo;
j) créditos extemporâneos (a contribuinte não adotou o mecanismo correto e
previsto na legislação para a utilização de tais créditos, pois deveria ter retificado
o Dacon e a DCTF do respectivo mês, conforme o art. 14 da IN RFB no 940 de 2009
e o art. 11 da IN SRF no 590 de 2005);
k) estoques extemporâneos de abertura (os estoques de abertura existentes na
data de início da incidência não-cumulativa da Cofins dão direito ao desconto de
crédito presumido, que só pode ser utilizado em 12 parcelas mensais, iguais e
sucessivas a partir do mês em que iniciar a incidência não-cumulativa, se esse for
o caso, não tendo a contribuinte obedecido a forma prevista na IN SRF no
594/2005);
l) crédito extemporâneo de energia elétrica (por violação dos princípios da
oportunidade e competência); e
m) sucatas elencadas no art. 47 da Lei no 11.196 de 2005.
Foram glosados, ainda, créditos sobre materiais e compras diretas indevidamente
tornados insumos, como caixa de cerveja, alimentação, componentes de
computadores, materiais prediais, material de escritório, transportes diversos
sem direito a crédito, material para a frota de veículos, material classificado como
ativo permanente, material para bicicleta, mobiliário, cadeado, suprimentos de
informática, água potável, material de medicação, manutenção de jardim,
vassoura, materiais elétricos e eletrônicos, dentre outros.
Especificamente em relação a créditos incidentes sobre serviços, foram glosados
itens como troféu, refrigeração, serviços psicológicos, calibração de balança,
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
5
desentupimento, concreto, serviço de limpeza, coleta de lixo/resíduos,
“motoboy”, consultas oftalmológicas, laboratório médico, mão de obra
especializada, outros laboratórios, manutenção de informática, manutenção de
rádios, manutenção de equipamentos em geral não vinculados à produção,
transporte executivo de pessoas, outros fretes sem direito a crédito, consultoria,
serviços de saúde, curso de operador de empilhadeira, SESI – Serviço Social da
Indústria, curso de inglês, dentre outros que não fazem parte do conceito de
insumo.
Cientificada do Despacho Decisório em 19/07/2013, conforme informação à folha
1218, em 06/08/2013 a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
às folhas 1219/1256, acompanhada de documentos às folhas 1257/2577, sendo
as suas razões de defesa descritas, em síntese, nos parágrafos a seguir:
– Quanto à glosa dos bens e serviços utilizados como insumos, nem uma linha
sequer foi escrita sobre o porquê dos referidos bens não serem individualmente
considerados como insumos, pois o fiscal apenas transcreveu trechos normativos
legais genéricos quanto ao entendimento da Receita em relação ao que é
considerado insumo ou não, na tentativa de justificar uma glosa de inúmeros
itens, mas não explicou porque razão tais itens não seriam aproveitados como
insumos no caso específico da Tupy;
– Quanto aos serviços utilizados como insumos, o fiscal limitou-se a enumerar
extensa lista de serviços glosados, e em seguida desconsiderou o respectivo
crédito, sem analisar os contratos de prestação de serviços e solicitar uma
descrição da função de cada um desses serviços para a empresa;
– A análise dos créditos deve ser feita pormenorizadamente, o que não ocorreu
no presente caso, tendo a autoridade fiscal apenas elencado uma série de
decisões que tratam do conceito de insumos, mas sem fazer relação com o
processo produtivo da Tupy, ou seja, as glosas seriam arbitrárias, e a
consequência nefasta é que a contribuinte está sendo severamente prejudicada
com a glosa indevida de significativa quantidade de créditos;
– A falta de análise detalhada dos fatos (aplicação dos insumos no processo
produtivo da empresa) leva à própria nulidade da decisão, que deve
obrigatoriamente conter a descrição dos fatos, não podendo ser considerada
descrição dos fatos a descrição genérica com citações de soluções de consultas
diversas, o que gera, sem dúvidas, o cerceamento do direito de defesa da
contribuinte;
– O que importa na discussão sobre insumos é a forma de utilização do bem ou
serviço em certa atividade que irá servir à produção ou fabricação de outro bem,
tendo a autoridade fiscal optado por glosar vultosa quantidade de bens e serviços,
estes últimos, aliás, sem analisar os contratos (Doc. 05), pedidos de compra (Doc.
06) e notas fiscais (Doc. 07), que anexa à Manifestação de Inconformidade;
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
6
– A expressão “insumos” a que se refere a legislação da Cofins nada tem a ver
com os insumos para fins de IPI, pois nas contribuições, como o PIS e a Cofins,
todos os custos diretos e indiretos e despesas que contribuam para a atividade da
empresa devem gerar créditos, quando incorridos perante pessoas jurídicas
domiciliadas no país, conforme precedente do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF e decisões do STJ e TRF4, que corroborariam seus
argumentos;
– Insumo é tudo aquilo que resulte, influa, altere, aprimore, conserve, seja
consumido, dentre outras relações, com o processo de produção ou o produto;
– Excluir direito a crédito baseando-se em norma infralegal, como a Solução de
Consulta informada pela fiscalização, se a lei não contempla tal exceção, é
flagrantemente inconstitucional, pois o princípio da legalidade é um dos pilares de
nosso sistema jurídico tributário, sendo consagrado pela Constituição Federal e
pela legislação infraconstitucional;
– Ademais, ao se restringir o direito ao crédito, viola-se o próprio comando
constitucional da não cumulatividade do PIS e da Cofins, podendo-se afirmar que
a vedação ao crédito de bens que são representativos nas aquisições das
empresas de fabricação de autopeças, como a recorrente, representa majoração
ilegal e inconstitucional das contribuições;
– Após o que chamou de premissas e conceitos da não cumulatividade da Cofins e
do PIS, a interessada passa à análise de alguns dos bens objeto de glosa, bem
como em relação aos serviços, quando busca demonstrar o erro cometido pela
ausência de uma análise mais detida dos itens antes de simplesmente glosá-los;
– Além dos exemplos mencionados de fornecedores e suas respectivas funções, a
interessada juntou planilha descritiva que relaciona os bens e serviços glosados
com a atividade operacional da Tupy (Doc. 08), que além de destacar os itens e
serviços utilizados diretamente no processo produtivo da empresa, também faz
referência àqueles que estão ligados ao desenvolvimento das atividades da Tupy,
e, por isso, dão direito a crédito da Cofins;
– Com relação à análise dos serviços indevidamente glosados, a autoridade fiscal
não se preocupou sequer em solicitar informações, como uma análise bem feita
requer, pois em diversos casos a razão social do prestador ou a descrição
resumida constante da Nota Fiscal de Serviços não possibilitam uma análise
correta do serviço prestado e de sua “utilização como insumo”, e assim, da
mesma forma como realizado com os bens, cita alguns casos a título
exemplificativo, cujo objetivo é evidenciar o equívoco da autoridade fiscal com
relação às glosas;
– Observando a listagem exemplificativa apresentada e a descrição de cada
serviço e de sua função/utilização, não há como negar a importância e “utilização
como insumo” dos serviços listados às atividades de produção ou fabricação dos
bens, sem os quais, de fato, a empresa continuaria a existir e operar, mas por
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
7
outro lado o controle da produção poderia ser feito em pranchetas, o
carregamento de matéria-prima feito em carrinhos de mão e uma oração aos céus
para que nenhum resíduo vazasse durante a produção e contaminasse a fábrica,
voltando à estaca zero do desenvolvimento tecnológico e, obviamente, da
lucratividade do negócio;
– Como consequência, a autoridade fiscal errou ao glosar os respectivos créditos,
já que considerou bens e serviços clara e indissociavelmente pertinentes à
produção e fabricação dos bens da interessada, de modo que o referido Despacho
Decisório também não deve prosperar quanto aos serviços glosados;
– No item da Manifestação de Inconformidade identificado como “utilização de
créditos com despesas de energia elétrica tidas como extemporâneas e o direito
ao crédito presumido referente aos estoques de abertura”, a interessada defende
que o simples fato de não ter retificado seu Dacon e sua DCTF não pode ser óbice
ao aproveitamento de créditos, já que isso fere diretamente a sistemática da não
cumulatividade, ou seja, mero equívoco formal de preenchimento de obrigação
acessória não desconstitui o direito material ao aproveitamento dos créditos de
PIS e Cofins;
– Conclui ser injusta a glosa de créditos registrados extemporaneamente pelo
simples fato de obrigações acessórias não terem sido retificadas, mas sim os
valores informados em momento posterior, e o que é pior, ilegal, pois cria
restrição ao direito ao crédito da contribuição não prevista em lei, ou seja, viola o
próprio direito ao crédito;
– No que tange aos produtos considerados como sucata pela fiscalização, a
interessada discorda da glosa processada, pois na verdade esses insumos são
matéria-prima;
– O art. 47 da Lei n° 11.196, de 2005, que veda o crédito relativo à sucata, fala em
desperdícios, ou seja, materiais que não se prestem mais para os fins a que
estavam destinados originalmente, mas o tratamento dado ao metal aplicado no
processo produtivo da Tupy é diferente do que está disposto na lei;
– A interessada adquire pedaços de cobre que são o resultado de um anterior
processo industrial de beneficiamento, consistente na separação de impurezas,
picotagem e prensagem, aplicado por seus fornecedores sobre o material, em
especial fios de cobre, assumindo a condição de cobre picotado, com natureza de
matéria-prima industrial, utilizado como insumo na atividade siderúrgica da
recorrente, não mais podendo ser considerado como sucata e por isso se
enquadrando no conceito de insumo passível de creditamento na sistemática da
não comutatividade do PIS e da Cofins;
– A alteração ou não da classificação fiscal na TIPI da mercadoria submetida ao
beneficiamento pelo fornecedor é irrelevante, pois o conceito de sucata não é
absoluto, não está vinculado à natureza do bem, mas sim à finalidade para a qual
foi produzido e à finalidade para a qual será utilizada;
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
8
– A mera denominação em nota fiscal das mercadorias adquiridas pela
interessada como “sucata” não é suficiente para que a autoridade fiscalizadora
lhe impute tal natureza;
– Pugna pela realização de perícia, uma vez que para a solução do caso é
imprescindível que se faça uma análise pormenorizada dos fatos e, em especial,
da aplicação na prática de cada um desses itens glosados no processo produtivo
da indústria de fundições, indicando seu perito e formulando quesitos;
– Ao final, requer a nulidade do Despacho Decisório, pela falta de especificidade
na descrição da participação, na atividade da empresa requerente, dos bens e
serviços glosados para fins de aproveitamento dos créditos de Cofins decorrentes
da não cumulatividade desta contribuição, o que ensejou o cerceamento do seu
direito de defesa;
– Caso assim não se entenda, que seja recebida e julgada procedente a
Manifestação de Inconformidade para reformar integralmente o Despacho
Decisório, tendo em vista o vício material caracterizado pelos equivocados
critérios adotados pela autoridade administrativa quando da análise dos bens e
serviços que participam direta ou indiretamente do desenvolvimento de suas
atividades, de modo que sejam homologadas as compensações.
Em 29/03/2018 o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento para apreciação da Manifestação de Inconformidade apresentada.
Porém, constatou-se que, em decorrência das conclusões expostas no Despacho
Decisório ora em litígio, foram também lavrados Autos de Infração pretendendo a
cobrança da Cofins do período de abril a setembro de 2008 e da Contribuição para
o PIS/Pasep do período de janeiro a setembro de 2008 em face da insuficiência de
recolhimento das contribuições, objeto do processo no 19515.720975/2013-17.
Tendo em vista as alegações trazidas pela empresa em sede de impugnação –
cujos fundamentos quanto às glosas de créditos da Cofins e do PIS são idênticos
aos da Manifestação de Inconformidade apresentada neste processo –, o
processo no 19515.720975/2013-17 foi baixado em diligência por meio da
Resolução no 456, de 20 de dezembro de 2013, da 2a Turma da DRJ/Brasília.
Realizada a diligência, na qual a fiscalização concluiu que algumas das glosas
deveriam ser revistas, em 29/01/2016 foi proferido o Acórdão no 69.942 pela 2a
Turma da DRJ/Brasília julgando parcialmente procedente a impugnação e
exonerando parte do crédito tributário lançado de ofício.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao CARF contra o referido Acórdão,
e em sessão realizada em 22/05/2018, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF converteu o julgamento do processo no
19515.720975/2013-17 em diligência, nos termos da Resolução no 3302-000757.
Desta forma, considerando-se a relação direta entre a matéria tratada no
processo no 19515.720975/2013-17 e o objeto deste litígio, o presente processo
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
9
foi encaminhado à Unidade de origem, por meio do Despacho no 56 desta Turma
de Julgamento, de 24 de outubro de 2018, para que fossem observadas as
mesmas conclusões apuradas nas diligências realizadas em atendimento às
Resoluções da DRJ/Brasília e do CARF, informando-se, ao final, os valores das
glosas remanescentes e, conseqüentemente, se há crédito a ressarcir da Cofins
não-cumulativa vinculada às receitas de exportação referente ao 2o trimestre de
2008, quantificando-o.
Assim, foram anexados documentos às folhas 2587/2685, dentre os quais
destacam-se os relatórios de diligência (fls. 2604/2607) e a manifestação da
contribuinte (fls. 2615/2685).
Em 07/07/2020 o presente processo retornou a esta Delegacia de Julgamento.”
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, por
unanimidade de votos, não acolheu as razões contidas na manifestação de inconformidade
apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de
bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AQUISIÇÃO DE SUCATAS DE COBRE, DE
ALUMÍNIO OU DE ZINCO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apuração de crédito da Cofins no regime da não cumulatividade nas
aquisições de sucatas de cobre, de alumínio e de zinco, classificadas
respectivamente nas posições 74.04, 76.02 e 79.02 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
10
Inexiste previsão legal que autorize o sobrestamento do feito. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente”
Discordando da decisão de primeira instância, a interessada apresentou recurso
voluntário, em que reforça os argumentos contidos na manifestação de conformidade e requer o
seu provimento, em peça com a seguinte estrutura:
I. Tempestividade
II. Breve resumo dos fatos
III. Primeira nulidade: falta de elementos e documentos que permitam a
recorrente entender os reais motivos para o indeferimento do direito creditório
IV. Segunda nulidade: a decisão recorrida inovou nos argumentos para
fundamentar a glosa
V. Glosas já revertidas e necessidade de julgamento em conjunto com o auto de
infração no 19515.720975/2013-17
VI. Serviços e bens utilizados como insumos
a) Serviços relativos à descontaminação e atendimento à legislação ambiental
b) Uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal, materiais de
limpeza, desinfecção e higienização
c) Atividades diretamente relacionadas ao processo produtivo e à comercialização
dos produtos
d) Consultoria, manutenção ou licença de uso de software
e) Serviços de Transporte
f) Serviços de manutenção e assistência técnica
g) Locação de mão-de-obra, máquinas e equipamentos
VII. Utilização de créditos com despesas de energia elétrica tidas como
extemporâneas e o direito ao crédito presumido referente ao estoque de
abertura
VIII. Conclusão
Por fim, pede o que se segue:
“147. Por todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário para reformar o Acórdão no 105-000.071, proferido
pela 4a Turma da 5a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para:
(i) declarar a nulidade dos atos decisórios proferidos neste processo
administrativo, em função do cerceamento do direito da Recorrente à ampla
defesa, ao contraditório e em razão da inovação da fundamentação da decisão
ora recorrida; ou então
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
11
(ii) anular os atos decisórios proferidos neste processo, bem como baixar o
processo em diligência para análise mais detalhada dos bens e serviços com vistas
a demonstrar o direito da ora Recorrente ao crédito de COFINS, de modo a se
prestigiar a economia processual, a ampla defesa e o contraditório;
(iii) caso assim não se entenda, requer sejam os autos sobrestados para se
aguardar a decisão definitiva do Processo Administrativo no 19515.720975/2013-
17, cuja decisão será aproveitada nesses autos, com o apensamento destes autos
àquele processo; ou, ainda,
(iv) seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para reconhecer a
integralidade do crédito de COFINS tomado e, consequentemente, determinar a
homologação das compensações declaradas nos autos deste processo.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, do que
deve ser conhecido.
1
PRELIMINARES
1.1 DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A defesa alega que do despacho decisório não continha elementos e informações
imprescindíveis para que a recorrente pudesse exercer plenamente a sua ampla defesa. Alega que
foi forçada a se defender em relação a conceitos abstratos apresentados pela fiscalização em
prazo exíguo.
Engana-se a recorrente. O despacho decisório analisou as informações do DACON,
da DCTF e da DIPJ, que são declarações informadas pelos contribuintes a partir de seus
documentos fiscais e contábeis. Além disso, a fiscalização manteve comunicação com a
recorrente, através de diversas intimações, deixando claro o objeto do procedimento.
Resta evidente que a motivação do despacho decisório se encontra perfeitamente
delimitada. Não se pode abrigar a pretensão de nulidade e a ocorrência de cerceamento de defesa
quando as informações de que necessita encontram-se em posse da recorrente para o pleno ao
exercício do contraditório. Tanto é assim, que o contribuinte regularmente apresentou
manifestação de inconformidade e recurso voluntário, bem como teve oportunidade para se
manifestar a respeito da diligência fiscal, tendo, portanto, exercido regularmente sua defesa.
Não há como acolher esta preliminar.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
12
1.2 DA AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente sustenta que o procedimento fiscal glosou os créditos de maneira
genérica e sem exame do caso concreto. Aduz, também, que a decisão recorrida inovou nos
argumentos para fundamentar a manutenção das glosas.
O Despacho Decisório analisou as rubricas e aplicou a legislação vigente ao
momento do procedimento, nesse sentido, verificou a subsunção dos fatos às normas. No que diz
respeito à decisão recorrida, a argumentação não buscou inovar ou “salvar” o procedimento fiscal,
como entende a recorrente; rebater os argumentos trazidos pela manifestação de inconformidade
não representa inovação.
A recorrente apresenta argumentos genéricos, sem apontar quais inovações ou
novos critérios foram utilizados para manutenção das glosas. Por conseguinte, a não concordância
com as razões da fiscalização, tampouco com os argumentos do julgador a quo, não enseja
decretação de nulidade, do que afasto a preliminar.
1.3 DO PROCESSO No 19515.720975/2013-17
A começar, a autoridade fiscal que realizou o procedimento alertou para a relação
direta entre o presente e o Processo no 19515.720975/2013-17, que trata de auto de infração para
cobrança da insuficiência de crédito para suprir os débitos apurados. Desde a apreciação pela
primeira instância, o auto de infração e os processos de ressarcimento caminharam apartados.
Inegável a relação entre os processos, que deveriam obter julgamento em conjunto, contudo,
assim não se fez.
Nesse sentido, o Processo no 19515.720975/2013-17 fora julgado em 28.09.2023,
formalizado mediante o Acórdão no 3302-013.760, e aguarda julgamento dos embargos da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Pois bem. Possuo o entendimento de que não cabe à Turma Ordinária uniformizar
interpretação de legislação tributária, não existindo determinação legal para aplicação de decisões
não definitivas a processos correlatos. Entendo, com amparo no art. 118, Livro II, do RICARF/2023,
que o instrumento correto para uniformização de decisões divergentes é o Recurso Especial de
competência de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Deste modo, será adotada a decisão do Acórdão no 3302-013.760 naquilo que este
Relator compartilhar o posicionamento, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
Feita esta ressalva e pela impossibilidade de antecipação do resultado do
julgamento do mérito em preliminar, há que se rejeitar o pleito.
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
13
1.4 DA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
Em razão de glosas revertidas na diligência do Processo no 19515.720975/2013-17,
a recorrente pugna pela conversão do julgamento em diligência, para aplicação no presente do
resultado da diligência fiscal daquele processo.
Contudo, o presente já foi objeto de diligência, a fim de que fosse verificado o
resultado do processo do auto de infração, conforme bem apontou a resolução do órgão julgador
de piso:
“Desta forma, considerando-se a relação direta entre a matéria tratada no
processo no 19515.720975/2013-17 e o objeto deste litígio, encaminhe-se o
presente processo à Unidade de origem visando a realização de diligência, para
que sejam observadas as mesmas conclusões apuradas na diligência realizada em
atendimento à Resolução no 456 da 2a Turma da DRJ/Brasília, bem como na
diligência proposta pela Resolução no 3302-000757 do CARF.”
Em obediência à determinação do julgador a quo, foi elaborada a Informação Fiscal
no 0034/2020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, de mesma data da Informação Fiscal no
0029/2020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, relativa ao atendimento da Resolução CARF no 3302-
000.757 (no âmbito do Processo no 19515.720975/2013-17).
Portanto, por entender que o processo se encontra apto para julgamento, por
apresentar todos os elementos necessários para a resolução do mérito, indefiro a proposta de
realização da diligência.
1.5 DO LAUDO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
A recorrente peticiona para que seja recebido o laudo do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, que afirma ter sido requerido no âmbito do julgamento de outros processos sobre a
mesma matéria, porém, relativos a outros períodos.
A legislação concede ao julgador meios amplos para que venha a formar sua livre
convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte justamente, porque a autoridade tem o dever
de buscar a verdade material em razão de estar vinculada à legalidade
Nesse sentido, o julgador apreciará livremente a validade das alegações da defesa a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de
acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972.
A realização de perícias e/ou diligências não pode ser compreendida como uma
espécie de substituição do dever do sujeito passivo em comprovar suas alegações a partir do
levantamento de documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos por ele próprio.
Além do mais, a aceitação de prova documental, no processo administrativo fiscal
federal, obedece ao art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
14
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Deste modo, entendo como ausente a demonstração de excepcionalidade para
juntada de prova documental posterior e, em razão do princípio do livre convencimento motivado,
considero prescindível a utilização do laudo apresentado para resolução do mérito.
2
MÉRITO
Como é bem sabido, o aproveitamento de crédito para desconto das contribuições
do PIS e da COFINS, apuradas no regime da não-cumulatividade, está previsto nas leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, respectivamente.
A partir da decisão prolatada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
houve a vinculação da aplicação do conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, das leis de regência
das contribuições. Assim, no tratamento da matéria, deve ser adotado o seguinte entendimento,
na forma como expresso na ementa daquela decisão:
b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Para viabilizar a correta aplicação do conceito de insumo, que carece de grande
objetividade, faz-se necessário trazer as razões de decidir, extraídas do voto da Ministra Regina
Helena Costa:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
15
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.”
(grifo no original)
Fazendo-se necessária essa introdução, passa-se à análise das razões do recurso
voluntário.
2.1 DAS GLOSAS REVERTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO
Em atendimento à Resolução no 456 da 2a Turma da DRJ em Brasília (DF), no âmbito
do Processo no 19515.720975/2013-17, a Equipe de Auditoria da Derat/SP verificou e reconheceu,
para o PIS não cumulativo vinculado à Receita do Mercado Externo do 1o ao 3o trimestre de 2008
e para a COFINS não cumulativa vinculada à Receita do Mercado Externo do 2o e 3o trimestre de
2008, os seguintes créditos1:
a) Serviços utilizados como insumos
142) MEDIBA MEC. DIESEL BARBETTA LTDA-EPP (Fls. 3584 a 3586).
a) Conserto de lataria de trator.
142. COMPREFIBRA SERVIÇOS DE LOC.DE COMPRESSORES LTDA (Fls. 3559 a
3561).
a) Serviços de locação de compressores.
143. REDIVO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA EPP
ELIANE HAMANN
a) Locação de caminhão e mão de obra motorista de caminhão
144. GUINDASTES KUHNEN LTDA (Fls. 3298 a 3308).
NORTEC-GUINDASTES NORTE CATARINENSE LTDA.
UNISERV LOCAÇÃO DE ESCAV. E MAQS. LTDA.
Movimentação interna de materiais. Locação de caminhão Munck e guindastes.
DAC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA (Fls. 2594 a 2604 e 5536 a 5547).

1 As páginas referem-se ao Processo no 19515.720975/20130-17.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
16
a) Serviços de assistência técnica, científica e manutenção em instrumentos de
alta tensão.
145. MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA (Fls. 1998 a 2010 e 4484 a
4496).
a) Locação de caminhão Munk e/ou empilhadeiras
146. DIGISYSTEM INDUSTRIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
CONSISTEC CONTR SIST AUT.
SP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA
ELITTEC INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA
QUALITY CONTROL INDL E TÉCNICA LTDA
LTA COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA
SERVMED ANALÍTICA LTDA
INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
APEX CONTROL.AUTOMACAO E SIST.IND.LTDA
INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
SETTING CALIBRAÇÕES E ENSAIOS LTDA
M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA.
S M IND COM ART P/ LABORATÓRIO LTDA.
CALIBRATEC COM ASSIST TECNICA INSTRUM MEDIÇÃO LTDA
INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
MICRO ÓTICA COMERCIAL LTDA
INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
ELITTEC INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA
CONSISTEC CONTR SIST AUT.
DP UNION INSTRUM. ANALÍTICA E CIENTIFICA LTDA (Fls 6107 a 6110).
ENERGÉTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (fls. 3341 e 6082 a 6085)
ABSI-INDUÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Fls. 3596 a 3598).
AS ATEQ SUL TECNOLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA (Fls. 3593 a 3595),
DUROCONTROL IND. E COM. LTDA (3435 a 3438 e 6171 a 6172).
a) Calibragem de instrumentos
147. XOK REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA (Fls. 3605 a 3507).
a) Serviço de manutenção de máquinas de usinagem
148. CALINUS CALDEIRARIA INDUSTRIAL LTDA
a) Serviços de caldeiraria
149. COLIMA COM.E IND.DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME
a) Manutenção de máquinas e equipamentos
150. COR MIX TINTAS LTDA
a) Preparo de tinta para pintura de bloco de motores
151. CSC SERVICOS DE ASSIST. TECNICA HIDRÁULICA LTDA-ME
a) Manutenção de máquinas e equipamentos
152. JT IND.E COM.DE MÁQUINAS INDLS LTDA-ME (Fls. 3602 a 3604).
a) Manutenção máquinas da produção
153. MONTASTEQ COM.SERV.E MONT.ELETRO MEC.LTDA-ME. (fls. 3356 a 3359 e
6099 a 6102).
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
17
a) Manutenção de máquinas e equipamentos.
154. HELLER MÁQUINAS OPERATRIZES IND COM LTDA
a) Assistência técnica equipamentos.
155. OPER TECH MANUT.DE MAQ.OPERATRIZES LTDA.
a) Serviço de usinagem.
156. BSW-TECNOLOGIA LTDA (Fls- 3343 a 3346 e 6086 a 6089)
157. Manutenção de máquinas e equipamentos.
158. TECNOBAL TECN EM BALANCEAMENTO E DIAGNÓSTICO LTDA (3349 e 6090 a
6093).
a) Assistência técnica
159. S.A. YADOYA IND. FURADEIRAS (3351 e 6094 a 6098)
a) Manutenção de máquinas e equipamentos.
160. CONFOR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA (3362 e 6103 a 6106)
a) Calibragem instrumentos.
161. ESFINGE EXPRESS TRANSPORTES LTDA (Fls. 6124 a 6126 e 3381 a 3384).
a) Conhecimento de frete.
162. BLUE TEC INDUSTRIAL LTDA-EPP (Fls. 3491 a 3494)
a) Instalação de comp. de bordo Forklog
163. WASTECAMAN ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOC. LIMITADA (Fls. 3674 a 3676).
a) Assistência técnica equipamentos da produção.
164. INTER METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (Fls 6111 a 6115).
a) Calibragem de instrumentos.
165. FANUC AMÉRICA DO SUL SERVIÇOS TÉCNICOS EM MÁQUINAS CNC LTDA (Fls.
6116 a 6118).
a) Assistência técnica-Aceito
166. MOACIR IRINEU DE SOUZA ME (Fls. 3181 a 3187 e 5736 a 5742).
a) Reparação e manutenção de radiadores. Aceito
167. ELETROREBOBINADORA LÍDER LTDA (Fls. 2715 a 2726 e 4986 a 4997).
a) Manutenção de motores elétricos. Aceito
168. ENGETECSUL MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA LTDA (Fls. 2563 a 2569 e
5548 a 5555).
169. Manutenção corretiva de transformadores.
170. EXPOR ́S COMERCIAL LTDA (Fls. 2570 a 2582 e 5556 a 5567).
a) Recuperação de correias transportadoras. Aceito
171. CALTEC SERRALHERIA INDUSTRIAL LTDA (Fls. 2583 a 2592 e 5526 a 5535).
a) Serviços de Caldeiraria. Aceito
172. CERP REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS (Fls. 2227 a 2231 e 4684 a
4689).
a) Assistência Técnica Autorizada dos sistemas de moldagem DISAMATATIC
173. GRAPHIC COM.E SERVICOS LTDA-ME (Fls. 3533 a 3535).
a) Manutenção de equipamentos
174. SEACAM COMERCIO E SERVICOS LTDA (Fls. 3599 a 3601).
a) Software engenharia de usinagem. Aceito
175. FANUC ROBOTICS DO BRASIL LTDA (Fls 3373 a 3376)
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
18
a) Assistência técnica equipamentos da produção.
176. Transferragio Transportes e Comércio de Molas LTDA (Fls. 1786 a 1795 e
2090 a 2091 e 4793 a 4802 e a 4843).
a) Serviços de conserto de molas em caminhões na oficina de veículos da Tupy.
177. LOTEN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE MOLDES E ESTAMPOS
LTDA (Fls. 1977 a 1985 e 4463 a 4471).
a) Fornecimento de mão de obra para soldagem e manutenção de moldes para
injeção e peças especiais.
178. LUSCAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (Fls. 1896 a
1997e 4472 a 4484).
a) Locação de mão de obra de serviços de manutenção industrial, reparos e
montagem dos sistemas elétricos e equipamentos no parque fabril.
179. CICLO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA (Fls. 2206 a 2215 e 4697 a 4706)
a) Serviços de co-processamento de areia de fundição.
b) Compra direta
400. AGUAVIVA TECNOLOGIA LTDA.
a) TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE CONDICIONADOR FÍSICO DE ÁGUA
401. OKASA HIDRO E ELÉTRICA LTDA.
a) ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CX D'AGUA TIGRE 50MM
402. QUILAB COMERCIO REPRESENTAÇÕES M.L.LTDA
a) ACIDO SULFURICO PARA ANÁLISE (P.A.)
403. RUDNICK AUTO PECAS LTDA.
a) SOQUETE C/ LÂMPADA P TACOGRAFO 24V CAMINHÃO MERCEDES
404. MAZAK SULAMERICANA LTDA
a) GUIA COD. 35575003271 -MAZAK- CONFORME ORÇAMENTO 3
405. ANALYTICAL SOLUTIONS S.A.
a) PG GEOKLOCK - REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS DO P
406. DGPRESS INDUSTRIAL LTDA
a) SELO DE CALIBRAÇÃO 2011. TIPO: RELÓGIO COM DIAMETR
407. MOACIR IRINEU DE SOUZA - ME
a) RECUPERAR RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO VOLKS 17210
408. IFM ELETRONIC LTDA
a) ADAPTADOR COD. E30013.CONFORME ORÇAMENTO ORIENTATI
409. RECAP RENOVADORA CATARINENSE DE PNEUS LTDA
a) PAGAMENTO RECAPE REFERENTE ANÁLISE DE PNEU RETIRAD
410. BOEGE MED.PROD. HOSPITALARES LTDA-ME
a) EFETUAR LIMPEZA E REVISÃO GERAL EM REFRESQUEIRA.
411. JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
a) PIROMETRO INFRAVERMELHO PORTATIL, PARA MEDIÇÃO TEM
412. COMERCIO DE AUTO PECAS LUAUTO LTDA.
a) ABRAÇADEIRA SUPERIOR DO FILTRO COD.2SO/129142/A VO
413. HORMANN MAPAL FABR.E AFIAÇÃO DE FERRAM.LTDA.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
19
a) 15 BROCAS DIAM. 2,5 MM CONFORME ORÇAMENTO 32536
414. COOP DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO GDE. ABC LTD
a) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA RETIRAR BOBINA DO FORNO
415. ACE SCHMERSAL ELETROELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA
a) CORTINA DE LUZ DE SEGURANÇA CAT4 SLC410 E/R-910-30
416. BOC EDWARDS BRASIL LTDA
a) ABRAÇADEIRA NW 25 MODELO C10514401
417. RENOVA SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA.
a) PRESTAÇÃO SERVIÇO RETRABALHO BROCA T003
418. ISOTRON LTDA-ME
a) ABRAÇADEIRA P/ CONDUTE PG29 COD. 0308.000.029
419. TERRAMAQ COMERCIAL LTDA.
a) ORÇAMENTO PARA REVISÃO E CONSERTO EM LAVADORA MARC
420. HIDRAMAVE C.P.HID.VED.LTD
a) ABRAÇADEIRA 92-100 MSA HIDRÁULICA
421. JOAO DA SILVA NANDO- ME
a) ORÇAMENTO PARA MESA SOB MEDIDA PARA ESPECTRÔMETRO
422. TELE CARCAÇAS CENTER DIESEL LTDA
a) RECUPERAR CARDAN COMPLETO - CAMINHÃO 100
423. FUNDAÇÃO CENTROS REF. TECNOLOGIAS INOVADORAS-
a) CERTI MEDIÇÃO DE BLOCO E VIRABREQUIM CONF.ORC.0262/08 DA
424. METROLOG CONTROLES DE MEDIÇÃO LTDA.
a) COLUNA DE MEDIÇÃO METROLOG M20-1P 1 CANAL DE ENTRA
425. EXPOR'S COMERCIAL LTDA.
a) ABRAÇADEIRA P/ TUBO HIDRÁULICA DE 25MM REFORÇADA.
426. IZDA EQUIPAMENTOS P/AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
a) ABRAÇADEIRA SP AL 4020
427. PILZ DO BRASIL SISTEMAS ELET DE SEG E AUT IND LTDA
a) RELE DE SEGURANÇA TEMPORIZADO DE 0 A 300S PNOZ XV3
428. JARTEC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
a) BALANCIM MODELO GP-SB01F FABRICANTE GISON SOLICIT.
429. ACA COMERCIAL LTDA
a) UM MEMORY STICK 512 MB DUO PRO SONY (INFO HOUSE 80
430. FERRAMENTARIA DOMAR LTDA - ME
a) CALIBRADOR TAMPÃO PARA COLETOR MWM
431. BRASP SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA-ME
a) DISPOSITIVO MEDIÇÃO BICO INJETOR CABECOTE I-326 CO
432. S & T SANTOS COM.PECAS FUNDIDAS ESPECIAIS LTDA-ME
a) LAGARTA - ELO DIREITO PARA MÁQUINA DE LIMPEZA SOFU
433. ALFA FERRO ACO E METAIS LTDA.
a) ABRAÇADEIRA TIOP GRAMPO U PARA TUBO DE 3"
434. CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
a) FATURA CELESC CONTA 6346723 REF. FEV/2008.
435. MITUTOYO SUL-AMERICANA LTDA.
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
20
a) CALIBRAÇÃO DE UM NÍVEL DE BOLHA DIGITAL (TUP 32110)
436. UBRAFER FERRAMENTAS LTDA
a) JOGO DE TREM DE FRESA OP 15 PB-015 ORÇAMENTO 0036
437. PUC RIO GRANDE DO SUL - LABELO
a) CALIBRAÇÃO DE UM CAL. PORTATIL MICROPROCESSADO
438. NOVOAR PNEUMÁTICA LTDA
a) BALANCIN NOVOAR MOD.BD-07-020 14 A 20 KG
439. ROMACO COMERCIAL IMPORTAÇÃO DE ROLAMENTOS LTDA
a) ESFERA DE 3/4.ORCAMENTO.327990"
440. MONTALVES MONTAGENS ASSIST TÉCNICA COMERCIAL LTDA
a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA MONTALVES CONF.NF.240 PA
441. SOTREQ SA
a) ALARME. 244-1090
442. FIRESUL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
a) SERVIÇO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE PEAD
443. ARTAMA METAL MEC.LTDA
a) JACARÉ CAPACIDADE 3T PARA MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
444. MACOLI MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA
a) CONE ISO 40 WE20 D.E25 CONFORME ORÇAMENTO MACOLI N
445. CCK AUTOMAÇÃO LTDA.
a) CCK 4200 CONFORME ITEM 1 DO ORÇAMENTO EM ANEXO.
446. NEOMATIC MECÂNICA DE PRECISÃO LTDA.
a) COMPRA DE UM CALIBRADOR TAMPÃO DE ALINHAMENTO
447. ELETRIFICAÇÃO PRÍNCIPE LTDA.
a) ISOLADORES
448. GEMU INDUSTRIA PRODUTOS PLÁSTICOS METALÚRGICO LTDA
a) ROTAMETRO GEMU COD.857/21/34 P/ ÁGUA 20oC ESCALA 1
449. SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA
a) CALIBRAÇÃO DE UM JOGO DE BLOCOS PADRÃO (TUP 19492)
450. NC SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
a) ORÇAMENTO PARA CONSERTO DE ACIONAMENTO AXODIN BBC
451. HIRAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
a) BICO PARA ESGUICHO DE ÁGUA GG A10 6.5 MAT.LATAO DI
452. PICCOLI MAQS.E EQUIPAM. IND. LTDA
a) SERVIÇO DE DOBRA E MONTAGEM DO REDONDO PARA QUADRA
453. GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA - FILIAL JLLE
a) RETRABALHO EM BROCAS E MACHOS CONFORME ORÇAMENTO G
454. FERRAGIO COMERCIO DE MOLAS LTDA
a) SUBSTITUIR PINO DE CENTRO - CAMINHÃO 99
455. SEYCONEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
a) CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL MODELO 560T, COMPOSTO D
456. PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.
a) KIT REPARO DA BOMBA D'AGUA REF.: 177-8782
457. QUIMILABOR - COM.DE PROD.QUIMICOS E DIAG.LTDA
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
21
a) AMPOLA SOLUÇÃO B PARA ANÁLISE DE DUREZA
458. FERMACO IND.COM.MAQS.LTDA.
a) TRILHO TR-32 COMPRIMENTO 6000MM SOLICIT OLIVIO RA
459. HEF CONTROL SYSTEMS & COMPONENTS LTDA-EPP
a) BASE PLANA PARA ZERAMENTO DE OGIVA DE MEDIÇÃO CONF
460. PARKER HANNIFIN IND E COM LTDA
a) ENGATE RÁPIDO PARKER B23. CONFORME ORÇAMENTO
461. TOLDOS EUROPA LTDA
a) TOLDO DA PORTA DO LABORATÓRIO DE AREIAS.
462. EDICOLOR IND.E COM.DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.
a) ETIQUETA P/IDENT.VALIDADE DA CALIBRAÇÃO COR VERDE
463. VEÍCULOS STEIN LTDA.
a) INTERRUPTOR ACIONAMENTO REF.: 004544107 (TOMADA DE
464. METTLER-TOLEDO IND. E COM. LTDA.
a) AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE ELE
465. INDEK COMERCIO FERRO ACO LTDA.
a) BARRA DE ACO REDONDO TREFILADO 11MM
466. FESTO BRASIL LTDA
a) UNIDADE DE SERVIÇO FRC-3/8-D-5M-MIDI-A - FESTO –
467. PAFER COMERCIAL LTDA
a) ALMOTOLIA REF.ALM-3-F COD.6746160
468. FERROTEC- IND.E MAN.DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.
a) USINAR PLACA PARA LAGARTA MÁQUINA LIMPEZA WHEELABR
469. HELICENET COMERCIAL LTDA.
a) DIALOGOS DE SEGURANÇA FORMATO 10X15CM, SENDO 1000
470. TMR SOLDAS TECMARAS MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA
a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE
471. BERTEL IND.METAL.LTDA
a) PENEIRA PARA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABERTURA 0,71
472. PURILUB COM, PURIF.DE LUBRIFICANTES E TRANSP.LTDA.
a) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA DO HIDRAULICO 1 D
473. MTC DO BRASIL IND. E COM. LTDA
a) TRAVA DE SEGURANÇA P/ GANCHO OHK16-8 RUD SUL.
474. INDUFLUX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
a) CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
475. FAVERO INSTALAÇÕES LTDA ME
a) KIT CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA PARADOX DGP
476. ROSS SOUTH AMÉRICA LTDA
a) FILTRO DE ELEVADA EFICIÊNCIA P/ RETENÇÃO DA ÁGUA E
477. BRAR & W.RADY LTDA
a) SERVIÇO DE REFORMA EM CABO ELÉTRICO REFRIGERADO AO
478. SENSORVILLE ELETRO ELETR. E AUTOM. LTDA
a) SENSOR ULTRASSÓNICO, MARCA BANNER, MODELO Q45BB63BC
479. K&L ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
22
a) CALIBRAÇÃO DE UMA TORQUIMETRO 10-100NM
480. TAEGU TEC BRASIL LTDA
a) PINÇA ER16 SEAL 5-6 PINÇA SELADA REFRIGERAÇÃO PE
481. CINZANDO COMERCIO EQUIP. P/ ELEV. CARGAS LTDA-ME
a) OLHAL DE SUSPENÇÃO M20 CONFORME ORÇAMENTO CINZANDO
482. AMZ EQUIPAMENTOS E SERV. PARA INDÚSTRIAS LTDA
a) JOGO MICA PRATA 2080 X 300MM. CONFORME ORÇAMENTO N
483. FAGOR AUTOMATION DO BRASIL COM DE IMP E EXP LTDA
a) SERCOS 8055 INTERNO - CONFORME ORÇAMENTO CNC070901
484. SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.
a) PORCA PARLOCK W5/8 SOLICITANTE NIVALDO 8259"
485. BALITEK INSTRUMENTOS E SERV LTDA
a) SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC TACÔMETRO ÓTICO TUP 1965
486. TOLEDO BRASIL INDUSTRIA DE BALANÇAS LTDA
a) SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC EM BALANÇA TUP 1224
487. SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO LTDA.
a) COMPRA DE BOMBA HIDRÁULICA PARA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO
488. JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA -EPP
a) CONJUNTO DE PECAS PARA CONTROLADOR JAGUAR DESENHO
489. LUZVILLE ENGENHARIA LTDA
a) CONTACTORA COM INTERTRAVAMENTO MECÂNICO LC2K09 01B
490. PARKER HANNIFIN IND E COM LTDA.
a) MANGUEIRA AR-ÁGUA GATES 1 PT 300 LBS
491. INZPHFUJ INSPECAO E RECUPERAÇÃO LTDA
a) SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MAO DE OBRA EM PEÇAS TUP
492. TOLEDO DO BRASIL-IND.DE BALANÇAS LTDA
a) PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO BALANÇA 60 T.
493. TRACBEL SA.
a) BOMBA D'AGUA. COD. 20726092.
494. EVL RADIOCONTROLES LTDA
a) CONSERTO DE CONTROLE REMOTO EVL CONFORME PROPOSTA
495. HELIO TAQUESHI SAKATA - ME TRANSNORI
a) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA TRANSPORTE DO C
496. TERRA E MAR ENGENHARIA COMERCIO LTDA.
a) PACOTE EMBORRACHADO COD. 58348244 PARA ACOPLAMENTO
497. SANDVIK DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO
a) BARRA P TORNEAMENTO 570-3C 50 510 JAIMI 8317
498. TERRA E MAR SERVIÇOS LTDA.
a) MAO DE OBRA REFERENTE SERVIÇO DA TROCA DO TAMBOR D
499. GENERAL ELETRIC DO BRASIL LTDA.
a) CABO NORMAL PARA EQUIPAMENTO ULTRA-SOM DETECTOR DE
500. MOTOBOMBAS JOINVILLE LTDA.
a) CONTROLE DO MOTOR REF.: 6.600.217.0 BR-TRIKE KARCH
501. CENTER NORTE ACESS.IND.LTDA
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
23
a) MANOMETRO MILIMETRO COLUNA D'AGUA, DIAM. 100 MM,
502. TECPRENE INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
a) CONSERTAR RODADO TRIPLO DA MAQ.LIMPEZA B6.
503. BULONFER BRASIL FERRAMENTAS E ACO LTDA.
a) PISTOLA CARTUCHO KPM2 MARCA FISCHER SOLICIT.:MOTA/
504. INCOTERM IND.TERMOMETROS LTDA
a) CALIBRAÇÃO DE UM TERMOMETRO TIPO ESPETO TUP 35772
505. CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
a) PORTA-MACHO COM CONTROLE TORQUE MARCA ROSCAMAT M8
506. INDUSTRIA DE MÁQUINAS MIRUNA LTDA
a) CONSERTAR PREGADOR PNEUMATICO SOLIC. VILMAR R.8542
507. HELPTEC - INFORMÁTICA LTDA
a) FONTE UNIVERSAL BIVOLT 12V.
508. C.A.L. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
a) CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA MBB ATEGO - CAMINHÃO 10
509. JOVIMAQ ASSIST.E MANUT.DE MAQ.INDUSTRIAIS LTDA-ME
a) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PC CARD A3
510. FERRAMENTAS NIPO-TEC INDUSTRIA COMERCIO LTDA
a) ALARGADOR CÔNICO ACABAMENTO JAIMI 8317
511. LINCK S/A EQUIPTS.RODOVS. E INDUSTRIAIS
a) Serviço DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MECÂNICA DA LINCK
512. MARPOSS APARELHOS ELETRÔNICOS DE MEDIÇÃO
a) MOLA ± 1MM PARA ORÇAMENTO N°OSI1252 REF. A OC530
513. ECIL PRODUTOS E SISTEMAS DE MED.CONTROLE LTDA
a) CALIBRAÇÃO DE UM PIROMETRO TUP 36420 MODELO IRTEC
514. DIGICON S/A
a) CONTROLE ELETRONICO PARA MECÂNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(CONSERTO MÁQUINA BOKO III)
515. SRS COMERCIO E REVISÃO DE EQUIP ELETRÔNICOS LTDA.
a) CONSERTO DO ISOLADOR DE SINAL DA ANÁLISE TÉRMICA
516. TECNOFUND LTDA
a) CALIBRAÇÃO DE ORIFÍCIO PADRÃO DE PERMEABILIDADE (T
517. BETA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS LTDA
a) DISPLAY EM ACRÍLICO PARA O CONTROLE 3MM CONFORME D
518. ALFA INSTR.ELETR.LTDA.
a) BALANÇA ELETRÔNICA DE PISO, CAPACIDADE 500KG X 50G
519. METALÚRGICA FALLGATTER LTDA
a) CHAPA 3/8 2000 X 4000 AC"
520. ROSINEI DE ASSIS DA SILVEIRA - ME
a) RETRABALHO DE BROCAS CONFORME ORÇAMENTO ROTAFI
521. MAMUTH TRANSPORTES DE MÁQUINAS
a) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRAR MOTOR NA CU
522. HILUB PROD.DE LUBRIF.E ABASTECIMENTO LTDA.
a) ANÁLISE DE ÓLEO CONFORME PROCEDIMENTOS DO MAC ACTI
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
24
523. GLOBALPRED-MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.
a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA POR
524. DIESEL LUB IMPORT.DISTR.DE VEIC.PCS E SERV.LTDA.
a) TORNEIRA DE FECHAMENTO RÁPIDO.
525. MARVITUBOS TUBOS E ACOS LTDA
a) SERVIÇO BRUNIMENTO TCP
526. HB COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME.
a) TROFÉU EM ACRÍLICO 8MM CRISTAL -BASE DE ACRÍLICO R
527. VEIGA FERRAMENTARIA E MEC.DE PRECISÃO LTDA
a) CONFECÇÃO DE CALIBRADORES CFME DESENHO EQ-81-17-00
528. BUSCHLE & LEPPER S.A.
a) TELA PISO TELCON MALHA 10X10CM FIO 3,8MM. (ROLO FE
529. CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA
a) CAIXA DE CONTROLE DA TURBINA COD.M85-0580
530. VERDE VALE SOLUÇÕES QUÍMICAS LTDA
a) ORÇAMENTO P/ PEUGEOT PINTURA E FRESAMENTO NO PISO
531. EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.
a) CABO DE MEDIÇÃO EXPIRADO MODELO D24844 PARA COLETO
532. REI DAS DIVISÓRIAS LTDA-ME
a) PISO PAVIFLEX LINHA CLASSIC PRETO
533. INDÚSTRIAS ROMI S/A
a) UNIDADE DE CONTROLE PARA G30 REPA COD. ROMI R93402
534. PARTNER MANUTENÇÃO DE INSTRUM.INDLS LTDA
a) VÁLVULA DE SEGURANÇA (ALÍVIO) MODELO: SAA-40
535. MONTEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
a) REMESSA P CONSERTO CONF. ORÇAMENTO DA MONTEIRO 174
536. KARB SERVICE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.
a) REFERENTE Serviço DE USINAGEM REALIZADO NA EMPRESA
537. ABP INDUCTION SISTEMAS DE FUNDIÇÃO LTDA.
a) CALIBRAÇÃO DA FONTE DE POTÊNCIA DO FORNO ABP PELA
538. INDUSTRIA SUL BRASIL DE TRANSFORMADORES LTDA.
a) TRANSFORMADOR DE CONTROLE E MODELO STC-E TENSÃO DE
539. CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
a) CILINDRO HIDRAULICO 20 TON COMPACTO ENERPAC EN-RCS
540. FREDY PNEUS LTDA.
a) SERVIÇO DE REVISÃO - BALANCEAMENTO E GEOMÉTRICO NO
541. USINAGEM BOA VISTA LTDA
a) SERVIÇOS DE FRESA CONFORME CROQUI No 011
542. SINTO BRASIL PRODUTOS LTDA.
a) CONJUNTO DE CONTROLE DE ABRASIVOS (PARA TURBINA)50
543. ABC PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA.
a) BALANCEAMENTO
544. FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORT.S.A.
a) EXTRATOR ROLAMENTO 12 A 75MM. RAVEN
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
25
545. DISA INDUSTRIE AG
a) LUBRIFICADOR AUTOM.TURBINA MAQ.LIMPEZA
546. DUPLOMATIC AUTOMAZIONE SPA.
a) UNIDADE DE CONTROLE TORRE DO GALAXY 30-courrier
547. FERRAZZO COM.E INST.COMERCIAIS LTDA-ME.
a) SERVIÇO DE MONTAGEM DE REDE DE PEAD NA ETE-PRINCIP
548. TECHNIFOR PICTOR LTDA
a) CONSERTO UNIDADE DE CONTROLE UC 200 TECHNIFOR
549. METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA
a) POLIA DE LIMPEZA DIÂMETRO 610 X 914MM DE FACE META
550. JACARE COMERCIAL METALÚRGICA LTDA-EPP
a) PORCA 5/16 WW MODELO FARPA 1 1/2"
551. NETZSCH DO BRASIL LTDA
a) BUCHA DE SEGURANÇA POS. 5115 REF. 861394 P
552. GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA
a) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO GERADOR DOS FORN
553. JOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
a) BOCAL DE ABASTECIMENTO COM FILTRO P/ BOMBA JME
554. CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
a) TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 4 RANGE DE MEDIÇÃO DE 0 A
555. GUNTHER COM. DE TECIDOS LTDA
a) SOLICITA A COMPRA DE PANO DE POLIMENTO CONFORME A
556. RETIFICA TREVO LTDA-ME
a) BOMBA D'AGUA PARA MOTOR MWM SERIE 3.10T
557. CLARILIS DE FATIMA BRAS ME
a) PRODUTO PARA LIMPEZA DE BARRAMENTOS ELÉTRICOS
558. IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.
a) RETENTOR BRG COM GUARDA PO DIMENSÕES 36X72X8MM FAB
559. JT IND.E COM.DE MÁQUINAS INDLS LTDA-ME
a) SERVIÇOS DE CALDEIRARIA
560. CENCI & CIA LTDA.
a) LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORC
561. IRAPURU TRANSPORTES LTDA
a) FRETE MOTOR HIDRAULICO REF. 50070 EP 0317 REG. ARE
562. BOMAX DO BRASIL BOMBAS QUÍMICAS LTDA
a) CÂMARA DE SEGURANÇA POS. 5
563. S.A.YADOYA IND.FURADEIRAS
a) ENCAMINHAR PARA CONSERTO EXTERNO, RETIFICA DE SUPE
564. AIRBOMM TECNOLOGIA LTDA.
a) DISPOSITIVO ANTI VIBRATÓRIO (BALANCEADOR) PARA MAQ
565. NOFOR PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA
a) ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO CESTO SIMPLEX 1
566. BSW TECNOLOGIA LTDA.
a) PAGAMENTO DA PECA CONTATOR AUXILIAR CA2-DN40M6
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
26
567. RODECAR MOTORES LTDA.
a) CONSERTO DO INDUZIDO CONFORME ORÇAMENTO: 4331 DA R
568. SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. PG DE MENSALIDADE DO YSOSYSTEM,
CONFORME NF. 10327
569. MARCIA GOULART GONCALVES DA ROSA -ME
a) Serviço DE RECUPERAÇÃO CARROCERIA NF 0199
570. DIGISYSTEM INDUSTRIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
a) SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM APARELHO DE MEDIR UMIDADE
571. AEROCOM COM.E SERV.DE EQUIP.INDLS.E COMS.LTDA-EPP
a) IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO
572. MAQCEN COM.DE PECAS E SERVIÇOS LTDA.
a) SOLICITAR A VINDA DA MAQCEM PARA REPROGRAMAÇÃO DO
573. KTA-TATOR, INC
a) SELO ADESIVO UTILIZADO EM ENSAIO PARA DETERMINAR R
574. JAIME RAITZ E CIA LTDA
a) ZINCAR A FOGO ESTRUTURA DA CORREIA DE TRANSPORTE D
575. F & R USINAGEM LTDA-ME
a) CONFECÇÃO DE RÉGUAS DA MESA DE TRANSPORTE DA ESMER
576. FRATO FERRAMENTAS LTDA
a) CHAVE INGLESA 8",18/09/2008 "
c) Aquisição de materiais
602. CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO/FERRAMENTAL DA PRODUÇÃO
603. ACABAMENTO MECÂNICO
604. ALTERAÇÃO DE MODELO
605. ALTERAR FERRAMENTAL DE FUNDIÇÃO
606. BALANCIM
607. CAIXA DE MACHOS
608. CALIBRADOR
609. CAPSULA ANÁLISE TÉRMICA S/TELÚRIO MODELO QC-4010
610. CAPSULA P/ ANÁLISE TÉRMICA
611. CAPSULA P/ ANÁLISE TÉRMICA C/ TELÚRIO
612. CAPSULA PARA ANÁLISE TÉRMICA
613. CONCRETO ISOLANTE
614. CONCRETO REFRATÁRIO
615. CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO/FERRAMENTAL DE FUNDIÇÃO
616. CONJUNTO EMBALAGEM POLIONDA - PERKINS (POR SOLICIT
617. CONJUNTO POLIONDA
618. CONJUNTO UTILIZADO PARA ACOMODAR O PRODUTO PRODUZIDO
EXPORTAÇÃO/NACIONAL
619. CREMALHEIRA
620. DP-81-27-004, CONFECCIONAR 02 JOGOS DE MODELOS E F
621. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UM DISPOSITIVO DE MANUS
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
27
622. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHO BICO
623. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHO D.P.
624. 25. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHO OSBO
625. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHOS D.G
626. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHOS D.P
627. ELETRODO
628. EMBALAGEM
629. ENCORPANTE
630. ENCORPANTE P/SEPARAÇÃO
631. EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO
632. FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAL
633. FERRAMENTAL DE FUNDIÇÃO
634. FERRO
635. FERRO GUSA
636. GANCHEIRA
637. HASTE PARA LIMPEZA DE NOZZLE
638. INDUSTRIALIZAÇÃO DE SUCATA
639. ITENS DIVERSOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO
640. LEITO E FERRO CHATO MONTADO DO AMC.MARCA DISA.
641. LIXA
642. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
643. MATÉRIA PRIMA
644. MATÉRIA PRIMA CREMALHEIRA
645. MATERIAL DE CALDEIRARIA
646. MATERIAL DE PROCESSO
647. MINÉRIO DE FERRO
648. ÓLEO
649. ÓLEO DE USINAGEM
650. ÓLEO SOLÚVEL
651. PEÇAS/EQUIPAMENTOS (MANUTENÇÃO).
652. PLACAS
653. PO DE MADEIRA P/ CONTENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO
654. SERVIÇO DE ACABAMENTO MECÂNICO
655. SUPORTE DE FREIO
656. SUPORTE DE FREIO 8004435 (ACABAMENTO)
657. TALHADEIRA
658. TAMPA DE MADEIRA
659. TINTA
660. TRANSPORTE AREIA FUNDIÇÃO
Já em obediência à Resolução CARF no 3302-000.757, igualmente no âmbito do
julgamento do auto de infração, através da Informação Fiscal no
0029/2020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, foram verificados os documentos relacionados às
despesas com:
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
28

Transporte de containers e transporte de carga;

Softwares;

Serviços de lubrificação e limpeza de máquinas fornecidos por Andrita
Manutenção;

Transporte de água por Rodoagua Transportes Ltda;

Peças de reposição de equipamentos fornecidos por Andritz Separation
Indústria e Comércio de

Equipamentos de Filtração Ltda.
Após as devidas análises, foram reconhecidos os créditos sobre:

Serviços de lubrificação e limpeza de máquinas fornecidos por Andrita
Manutenção;

Transporte de água por Rodoagua Transportes Ltda;

Peças de reposição de equipamentos fornecidos por Andritz Separation
Indústria e Comércio de Equipamentos de Filtração Ltda.
O acórdão recorrido adotou as conclusões da diligência:
“Na letra “B” do citado Relatório de Diligência foram listados os contratos de
prestação de serviços comprovados e aceitos pela fiscalização como insumo na
apuração do crédito da Cofins, dentre os quais destacam-se as atividades de
locação de compressores, locação de caminhão Munck e guindastes para
movimentação interna de materiais, calibragem e manutenção em instrumentos e
equipamentos diversos, assistência técnica científica e manutenção em
instrumentos e equipamentos, serviços de caldeiraria e de usinagem, software de
engenharia, locação de mão de obra de serviços de manutenção industrial,
reparos e montagem dos sistemas elétricos e equipamentos no parque fabril,
dentre outros.
Concordo com o Auditor Fiscal que realizou a diligência, e desta forma,
considerando-se o conceito de insumos para fins de apuração de créditos do
PIS/Pasep e da Cofins em face do julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR
pelo STJ, neste voto igualmente serão revertidas as glosas relacionadas na letra
“B” mencionada no parágrafo anterior, por se tratar de serviços essenciais e
relevantes para o processo produtivo da Tupy.”
Portanto, após as duas análises procedidas pela fiscalização, mantiveram-se as
glosas referentes a transporte/movimentação de equipamentos, frete entre filiais, despesas na
importação, locação de caixas para armazenagem de sucata, aluguel de caminhões,
movimentações internas, transporte de resíduos, transporte de container e licenças de software
por se tratar de serviços não associados à produção.
Deste modo, para o presente, acato as reversões propostas na Informação Fiscal no
29 (fls 2604/2607) e no 34 (fls. 2608/2609), para reconhecer os créditos passíveis de
aproveitamento pela recorrente.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
29
2.2 DAS GLOSAS REMANESCENTES
A seguir serão analisadas as glosas restantes e, portanto, não revertidas e arguidas
em recurso voluntário. Cabe destacar o excelente detalhamento dos relatórios de diligência, que
permitiram a correta identificação dos itens glosados e revertidos. Nesse sentido, ressalto que as
glosas se derivaram de entendimento da autoridade fiscal sobre o direito da recorrente, a partir
da interpretação da inexistência de permissão legal para aproveitamento dos créditos, não
havendo dúvida sobre os fatos.
Em relação aos serviços de (1) movimentação de materiais com caminhão guincho e
Munck, prestados por CÉSAR NIEHUES & CIA LTDA e HELIO TAQUESHI SAKATA - ME TRANSNORI.,
(2) desembaraço aduaneiro, prestados por OTM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL e
LITORAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, (3) transporte de equipamentos, prestado por UNISERV
LOCAÇÃO DE ESCAV. E MAQS. LTDA. tiveram a glosa mantida nos dois procedimentos de
diligência. Não havendo novos elementos no recurso voluntário que permitam a reversão destas
glosas, nego provimento neste tema e mantenho as glosas.
Já os serviços de (4) movimentação interna de materiais, prestados por
GUINDASTES KUHNEN LTDA., NORTEC-GUINDASTES NORTE CATARINENSE LTDA. e UNISERV
LOCAÇÃO DE ESCAV. E MAQS. LTDA. e (5) locação de caminhão e equipamentos, prestados por
REDIVO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA EPP, ELIANE HAMANN, MAMUTH TRANSPORTE DE
MÁQUINAS LTDA, COOP DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO GDE. ABC LTD, PURILUB COM e
PURIF.DE LUBRIFICANTES E TRANSP.LTDA. já foram aceitos pela fiscalização e revertidos pelo
julgador de piso.
Em relação aos (6) serviços de transporte de sucata (matéria-prima da recorrente),
prestado por MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, é entendimento da RFB que o acessório
acompanha o principal, nesse sentido, em virtude do regime de suspensão aplicado à sucata, o
transporte interno de matéria-prima não daria direito a crédito. Contudo, há diversos julgados
neste Conselho no sentido de que a despesa de transporte interno de matéria-prima, por estar
intimamente vinculada à produção, bem como independente do tratamento tributário dado à
coisa transportada, haverá direito ao creditamento, quando o serviço for pago a pessoa jurídica
domiciliada no país.
Do mesmo modo, mantiveram-se as glosas com (7) locação de caixas para
armazenagem de sucata, e, por se tratar de armazenagem de matéria-prima a ser utilizada na
produção, entendo que se enquadra no conceito de insumo do art. 3o, II, das leis de regência das
contribuições.
Logo, tais despesas devem ser revertidas.
Avançando no tema acima exposto, a glosa sobre a (8) aquisição de sucata deve ser
mantida, em atenção à regra de suspensão das contribuições na entrada do estabelecimento
produtor, nos termos do art. 47 da Lei no 11.196, de 2005. No caso, a recorrente adquire materiais
de cobre e aço.
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
30
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios,
resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de
cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados
respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02,
78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81
da Tipi.
Quanto às glosas de serviços de (9) análises em metais e resíduos, prestados por
TASQA SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA e TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ, e (10)
desenhos mecânicos (representação gráfica de descrição de todos os componentes de um
projeto), prestado por CATA SERVIÇOS DE DESENHOS E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA, pela
relação íntima com as matérias-primas e com o processo produtivo, deve-se considerar como
serviços adquiridos como insumo, do que voto pela reversão de tais glosas.
Outrossim, em razão da atividade da recorrente, qual seja, fundição de metais, a
recorrente alega que se fazem necessários gastos em obediência às normais ambientais. A
diligência fiscal manteve glosas sobre serviços de (11) monitoramento e consultorias alinhados à
cumprimento da legislação ambiental, prestador por NCD CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME.,
NORMA AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, FATOR AMBIENTAL LTDA, FATOR
AMBIENTAL LTDA e GEOKLOCK CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, e (12) serviços de
limpeza de tubulações de esgotos, águas pluviais e fossas e destinação final de resíduos, prestados
por SUL LESTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA., PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL
S.A., AMÉRICO LUIZ BARBARO TRANSPORTES LTDA ME, MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA., BRASQUIP AMBIENTAL S.A. KOLETUS GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CATARINENSE
ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., QUALYS AMBIENTAL LTDA e BOA HORA- CENTRAL DE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
Entretanto, entendo que, em obediência às obrigações ambientais, os créditos
sobre tais serviços devem ser reconhecidos, do que voto pela reversão das glosas em relação aos
serviços relativos à descontaminação e atendimento à legislação ambiental dos prestadores
listados. De modo diverso, entendo que devam ser mantidas as glosas sobre serviços de
“compilação de Legislação Ambiental, Saúde Ocupacional do Trabalho, entre outros”, sobre
consultorias não especificadas ou consultorias sobre segurança ou higiene no trabalho, “plantio de
mudas de espécies nativas”, “manutenção de jardim e paisagismo”, “serviços de preparação de
terreno e pavimentação”.
Em relação às despesas com (13) frete entre filiais, a fiscalização identificou
transportes de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente. Identificou, também,
diversos fretes não especificados e alheios à produção.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
31
A recorrente, por sua vez, limita-se a argumentar que “os serviços de transporte e
armazenagem relacionados aos insumos e produtos em fabricação possuem aplicação direta no
processo de fabricação, estando mais diretamente atrelados ao processo produtivo que a
armazenagem e frete relativos à operação de venda”, sem, contudo, identificar quais prestadores
de serviço ou quais documentos fiscais tais fretes se referem.
Caberia à recorrente produzir os elementos necessários para superar as duas
diligências. Nesse sentido, por ausência de previsão legal, pois não se trata de insumo à produção,
tampouco frete na operação de venda (art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003), as glosas devem ser
mantidas.
O mesmo entendimento se aplica em relação ao serviço de (14) transporte de
container, que foram glosados pela fiscalização e sequer foram argumentados no recurso
voluntário; neste tema, por não manter íntima relação ao processo produtivo, mantenho a glosa.
No que diz respeito às (15) licenças de software, a fiscalização não aceitou os
serviços que não foram comprovados ou especificados, sistemas administrativos (comercial ou
vendas), despesas com treinamento de sistemas e despesas com serviços de dados, todos não
associados à produção. De modo diverso, foram reconhecidos os créditos com softwares ligados à
engenharia de usinagem, de SEACAM COMERCIO E SERVICOS LTDA, e pagos à SOFTEXPERT
SOFTWARE S.A, por estarem vinculados à produção.
A recorrente aduz que “por envolver atividade regulada por meio de normas
técnicas e objeto de cálculos químicos, físicos e matemáticos, as operações da Recorrente
necessitam de softwares específicos capazes de realizar tais funções”. Afirma que os softwares são
necessários para “operacionalidade de seu parque industrial”. Novamente apresenta argumentos
genéricos, sem especificar quais empresas ou softwares são utilizados na produção. Deste modo,
não há como acolher seu pleito.
A respeito das glosas sobre gastos com (16) uniformes, vestuários, equipamentos
de proteção, uso pessoal, materiais de limpeza, desinfecção e higienização, o acordão recorrido já
acolheu a pretensão da recorrente, do que não se conhece desta parte do recurso.
Em relação aos (17) serviços de manutenção e assistência técnica, a recorrente
alega que todo “maquinário se volta integralmente à consecução de sua atividade-fim, qual seja, a
fabricação de produtos metalúrgicos”, sem trazer quaisquer novos argumentos sobre as glosas
restantes dos procedimentos de diligência.
Observando-se os relatórios de diligência, foram verificadas diversas reversões de
glosas de manutenção de máquinas e equipamentos efetuadas pela fiscalização. Contudo, as
glosas mantidas foram identificadas como “manutenção de equipamentos de informática”,
“manutenção de software e serviços de dados”, “manutenção nos sistemas de detecção, alarme e
iluminação de emergência contra incêndios”, “manutenção e locação de microcomputadores”,
“manutenção no equipamento de controle de qualidade”, serviços de manutenção predial e de
veículos não relacionados à produção.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
32
Nesse sentido, alinho-me com a fiscalização, não havendo como acolher a reversão
das demais glosas sobre o tema.
Por fim, quanto à (18) locação de mão-de-obra, a recorrente sustenta que “os
objetos contratuais explicitam que a mão-de-obra objeto de locação se destinou aos serviços de
operação de guinchos, tratores, escavadeiras, guindastes e retroescavadeiras”. No que concerne a
(19) locação de máquinas e equipamentos, apenas afirma que a legislação assegura o direito
quando os bens locados são utilizados na atividade da empresa.
Compulsando o relatório de diligência, verifica-se diversas glosas revertidas de
locação de máquinas e equipamentos, sendo que, em relação às glosas mantidas, constata-se que
se trata de “locação de mão de obra temporária” e “locação de cadeiras e mesas para curso”.
Portanto, por ausência de previsão legal, adoto o resultado da diligência e as glosas neste tema.
2.3 DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS E DO CRÉDITO PRESUMIDO REFERENTE AO
ESTOQUE DE ABERTURA
Por derradeiro, a recorrente roga pela possibilidade de utilização de créditos com
despesas de energia elétrica tidas como extemporâneas e o direito ao crédito presumido referente
ao estoque de abertura. Alega que o julgador de piso inovou ao argumentar pela ausência de
retificação da DACON, enquanto a autoridade fiscal utilizou outro fundamento para a glosa.
Engana-se a recorrente. Esse foi exatamente o argumento utilizado pela autoridade
fiscal:
“30. O contribuinte lançou no DACON valores relativos a “Créditos
Extemporâneos”. Não adotou, entretanto, o mecanismo correto e previsto na
legislação para a utilização de tais créditos.
31. O contribuinte está obrigado ao preenchimento mensal do Dacon. A cada mês
deve ser apurado o valor da contribuição devida e seu crédito. A demonstração
dos créditos deve ser feita no mês da sua ocorrência em obediência aos princípios
da competência e oportunidade, nos termos da Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade 750, de 29 de Dezembro de 2003 e Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade 774, de 16 de Dezembro de 2004.
32. A demonstração do crédito é feita no mês de sua competência, mas o crédito
assim apurado pode ser aproveitado para desconto no próprio mês ou em
meses subsequentes, controlado pelas fichas 13 e 23 do Dacon, criadas
especialmente para a utilização de créditos de meses anteriores. Dessa forma
não há qualquer impedimento a utilização de crédito no próprio mês ou em
meses subsequentes nas fichas apropriadas de crédito acumulado, desde que a
sua evidenciação tenha sido feita no DACON relativo ao fato gerador do crédito.
O contribuinte poderia aproveitar o crédito desde que fizesse o pedido
adequadamente, como fez o próprio contribuinte ao pleitear por diversas vezes,
em outros momentos, créditos remanescentes de outros períodos nas fichas “13”
e “23” do Dacon.
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
33
33. Para aproveitamento de créditos de períodos anteriores o contribuinte
deveria ter retificado o Dacon e a DCTF do respectivo mês, conforme o art. 14 da
IN 940 de 2009 e o art. 11 da IN 590 de 2005.” (destaquei)
Em julgamento da manifestação de inconformidade, assim decidiu o julgador a quo
sobre os créditos extemporâneos de energia elétrica:
“A fiscalização glosou o crédito extemporâneo de energia elétrica em virtude de
os dispêndios não terem incorridos no mês em que foram lançados, mas em
períodos anteriores, e por não terem sido informados no Dacon dos períodos de
sua competência. Utilizou os mesmos argumentos do tópico anterior quanto à
necessária retificação do Dacon do respectivo mês, citando o art. 11 da IN SRF no
590, de 2005, em vigor à época dos fatos, que assim dispunha:
Da Retificação do Dacon
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de
novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas
estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1- O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em
demonstrativos anteriores. (grifei)
Em reforço ao seu entendimento, a autoridade fiscal também mencionou a
Solução de Consulta da SRRF/9a RF/Disit no 215/2009.
O Dacon é demonstrativo obrigatório para as pessoas jurídicas submetidas à
forma não cumulativa de recolhimento de tais contribuições, conforme
disciplinado na IN SRF no 590, de 2005, e modificações subsequentes introduzidas.
É nele que são informados os créditos apurados, bem como os valores que
compõem a base tributável e o valor das contribuições calculadas.
Assim, correta a glosa fiscal efetuada.”
Nesse sentido, concordo com a autoridade fiscal e com o julgador de piso. O ônus
da demonstração do direito a crédito recai ao contribuinte, que pode ser aproveitado, dentro do
próprio mês ou em meses subsequentes, contanto que realizado o seu controle e sendo passível
de verificação pela fiscalização. Isso não se faz para impedir a utilização de crédito, mas para
permitir que se certifique da correta utilização. Mantenho a glosa.
Quanto aos estoques extemporâneos de abertura, consta do acórdão recorrido o
seguinte:
“No Despacho Decisório, o agente do Fisco afirma que os estoques de abertura
existentes na data de início da incidência não-cumulativa da Cofins dão direito ao
desconto de crédito presumido, que só pode, entretanto, ser utilizado em 12
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.882 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000253/2010-19
34
parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês em que iniciar a incidência
não-cumulativa, conforme previa a IN SRF no 594/2005. Caso contrário, não era
possível o seu aproveitamento. Contatou-se, então, que a contribuinte “não
seguiu a forma” estabelecida, razão pela qual os créditos da Cofins foram
glosados.
Em sua defesa, a interessada alegou ser prescindível a retificação do Dacon, mas
nada disse a respeito do motivo pelo qual o crédito foi glosado, qual seja, a
impossibilidade de desconto do crédito presumido no ano de 2008, visto ser
apenas permitido o desconto em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir
do mês em que se iniciou a incidência não-cumulativa da Cofins.”
Sabe-se que os argumentos devem ser trazidos em manifestação de conformidade
e, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972, “Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
A recorrente não trouxe, na manifestação de inconformidade, outro argumento
senão a desnecessidade de retificação das declarações para usufruto dos créditos extemporâneos,
sem, contudo, rebater o motivo da glosa, qual seja, o método de apuração, aplicado pela
fiscalização em obediência à legislação para o crédito presumido dos estoques quando do início da
sistemática da não-cumulatividade.
Deste modo, considero como matéria não impugnada, do que mantenho a glosa.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e indeferir o pedido de diligência para, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos créditos sobre os
serviços utilizados como insumo (1) de transporte interno de sucata, (2) de locação de caixas para
armazenagem de sucata, (3) de análises em metais e resíduos, (4) de desenhos mecânicos e (5)
relativos à descontaminação e ao atendimento da legislação ambiental.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 3054
DF CARF MF
Original